Tribunal: TJDFT
Processo: 0738737-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738737-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HENRY FORD TELLES MATHNE AGRAVADO: AGROPECUARIA MANGUEIRAL DO CRIXAS LTDA - ME DECISÃO Henry Ford Telles Mathne opôs embargos de declaração (id. 31585486) do r. despacho (id. 31260792) que não analisou o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo, uma vez que a decisão agravada está subordinada à preclusão, in verbis: “HENRY FORD TELLES MATHNE interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 107173601, autos originários) que, na execução de título extrajudicial proposta contra AGROPECUARIA MANGUEIRAL DO CRIXÁS LTDA-ME, declarou a nulidade da citação e determinou a liberação da penhora Preparo (id. 31233179, pág. 1). Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.” O embargante aduz que após proferida a decisão embargada, o Juízo de Primeiro Grau proferiu nova decisão determinando o cumprimento da decisão anterior, na hipótese de indeferimento de efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento. Assim, diante da possibilidade de cumprimento da r. decisão, passo à análise do efeito suspensivo pleiteado. O exequente alega, no agravo de instrumento ora em análise, que quando do ajuizamento da execução juntou certidão de ônus dos imóveis penhorados onde consta como um dos sócios administradores Rogério Alves Barbosa. Aduz que na certidão de id. 32886652, pág. 22, a Oficiala de Justiça certifica que citou a executada “através de seu representante legal que assim se apresentou, Sr. Rogério Alves Barbosa...”. Assevera que os executados estão se locupletando com sua própria torpeza, porque Rogério Alves Barbosa agiu de forma maliciosa ao receber o mandado de citação. Afirma que ocorreu a preclusão do prazo para oferecimento de embargos à execução porque a empresa foi regularmente citada. Sustenta que devem ser observados os princípios da efetividade (CF/88, art. 37, caput) e da razoável duração do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/88). Ressalta que “a execução se arrasta por mais de 12 (doze) anos e certamente se arrastará por mais alguns em virtude das artimanhas e chicanas dos executados.” Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que seja considerada válida a citação da executada Agropecuária Mangueiral dos Crixas Ltda. ME. Preparo (id. 31233178/31233179). Para a concessão de efeito suspensivo deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I e do art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na presente hipótese, em uma análise superficial, verifica-se que estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC/2015 para fundamentar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Na hipótese se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso porque, em análise dos autos originários, constata-se que a empresa Agropecuária Mangueiral dos Crixas Ltda. ME foi citada por Oficial de Justiça, no dia 30/11/2009, na pessoa de Rogério Alves Barbosa, que se apresentou como seu representante legal, conforme se verifica pela certidão de id. 32886652, pág. 22: “[...] Certifico que diligenciei no cumprimento do r. mandado à SQSW 104, Bloco J, Apto 601, em 20.11.09 às 7:49hs, 28.11.09 às 10:30hs, sem lograr encontrar o representante legal. Retornei em 30.11.09 às 19:37hs, e ali, nas formalidades legais, CITEI de todo o teor do mandado e peças anexas assim como da decisão interlocutória a Agropecuária Mangueiral dos Crixas Ltda., CNPJ 37.268.364/0001-67, através de seu representante legal que assim se apresentou, Sr. Rogério Alves Barbosa, RG 641.648, SSP/DF, o qual bem ciente após a leitura, declinou no anverso sua assinatura, recebendo a contrafé que lhe foi ofertada. O referido é verdadeiro. Bsb, 2 de Dezembro de 2009.” Verifica-se do teor da referida certidão, lavrada por Oficiala de Justiça, que detém fé pública, que o Sr. Rogério se identificou como representante da empresa, e aceitou receber a citação sem qualquer oposição. A alteração contratual de id. 104018461, pág. 2, datada de 10/6/2008, demonstra que, apesar de não figurar mais como sócio-administrador, Rogério Alves Barbosa, na data da citação, continuava como sócio minoritário da empresa, detendo 4,66% das cotas sociais. Assim, diante da teoria da aparência, que permite a citação de pessoa jurídica inclusive na pessoa do encarregado, não se vislumbra possibilidade de reconhecer a nulidade da citação realizada na pessoa do sócio minoritário, ainda que em endereço distinto da sede da empresa. Importante ressaltar que o sócio minoritário que recebeu a citação em nome da empresa, Rogério Alves Barbosa, participa ativamente do processo executivo, apresentando defesas desde o dia 4/2/2010 (id. 32886652, pág. 27). Também está presente o risco de dano grave ou de difícil reparação porque a r. decisão agravada determinou a liberação das penhoras incidentes sobre dois imóveis dos agravados-devedores, em processo executivo que tramita desde 2009, e no qual o agravante-credor não logra êxito em receber seu crédito. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Aos agravados-devedores para responderem, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. VERA ANDRIGHI Desembargadora